Tribunal: TJSP
Processo: 0001362-13.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido o afastamento das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita. Descabimento. As obrigações decorrentes da sucumbência existem e ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido o afastamento das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita. Descabimento. As obrigações decorrentes da sucumbência existem e ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §2o e §3o, CPC).

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001362-13.2016.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de
admonitória e expedição de Guia de Execução., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001362-13.2016.8.26.0540.
Apelante: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA (Dr. Orlando Pires Maciel,
Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco.
Comarca: Mauá.
VOTO no 19.674.
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendido o afastamento das custas
processuais por ser beneficiário da justiça
gratuita. Descabimento. As obrigações
decorrentes da sucumbência existem e
ficam
sob
condição
suspensiva
de
exigibilidade e somente poderão ser
executadas
se,
nos
5
(cinco)
anos
subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário (art. 98, §2o e §3o,
CPC).
Negado provimento.

VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
3
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado JOSE ANTÔNIO DA SILVA
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo
da 1a Vara da Comarca de Mauá (publicada em audiência, em 25
de fevereiro de 2019 fls. 149/152).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 155, §4o,
II (chave falsa), do Código Penal, porque, no dia 16/09/2016,
entre as 07h45min e 12 horas, na Avenida Queiroz
Pedroso, altura do no 158, cidade e comarca de Mauá,
com emprego de chave falsa, subtraiu o automóvel
Fiat/Uno Vivace, cor branca, placas FZR 0718/Santo
André, avaliado em R$ 25.000,00, pertencente a Mayara
Barguena (recebida a denúncia em 15/05/2017 fls. 58).
Conforme apurado, nas circunstâncias
descritas, o réu, valendo-se de uma chave de fenda falsa
(auto de fls. 23), abriu o referido automóvel, que se
encontrava estacionado na via pública, colocando a chave
no controle, conseguindo movimentá-lo, fugindo com ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
4
A vítima, quando percebeu a subtração, comunicou os
fatos à Polícia Militar, que o localizou, abordando o
apelante, na cidade de Poá, sendo certo que se
constataram danos na fechadura da porta e ignição, bem
como localizaram a chave de fenda, empregada na
infração, no console do veículo.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 155,
caput, do Código Penal, às penas privativa de liberdade
de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e
de multa, no importe de 10 (dez) diárias, cada qual no
piso legal. Substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade. Concedido o recurso em
liberdade.
Pretende o apelante o afastamento do
pagamento das custas processuais, já que ele é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 157/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
5
Contrarrazões
(fls.161/163)
pelo
não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
174/176).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 24) e auto de avaliação (fls. 25) e
auto de entrega (fls. 26), destacando-se a prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
6
realizada durante a instrução (réu solto durante a instrução).
Na fase inquisitiva, o acusado contou
que recebeu o referido auto de um sujeito, que conhece
somente como “Mateus”, que lhe pediu para levá-lo de
Suzano a Poá, para um posto de gasolina, quando
acabou sento abordado pelos policiais militares. Disse
que iria receber por isso R$ 200,00, negando ter
cometido o furto do automóvel (fls. 07). Em Juízo,
confessou a prática do furto, contando que assim agiu
porque acabara de chegar da Bahia, sem emprego e com
um filho de oito anos para criar, mas que estava muito
arrependido, tendo se utilizado da chave de fenda
encontrada dentro do carro para tal (Mídia Digital).
A vítima, Mayara Barguena disse que
tinha deixado seu automóvel estacionado na Avenida
Queiroz Pedroso no159, por volta das 07h45min, do
mesmo dia. E quando retornou, por volta das 12 horas,
percebeu que o automóvel fora subtraído. Tentou fazer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
7
registro do crime pela delegacia eletrônica, mas não
conseguiu. Assim, ligou para o 190 e comunicou a
subtração. Posteriormente foi comunicada, pela central
de monitoramento, que o automóvel fora localizado em
Poá, recebendo-o de volta na Delegacia de lá (fls. 06).
Os policiais militares Lucas dos Santos
Sabino e Danilo Aguiar de Araújo, por seu turno,
contaram que realizavam, em Poá, patrulhamento, e
quando passaram pela referida avenida, avistaram o
automóvel em questão, estacionado, com um indivíduo
dentro.
E
por
dele
desconfiarem,
abordaram-no.
Observaram que o miolo da porta do motorista estava
danificado, bem como o miolo da ignição. De imediato, o
réu lhes confessou que havia encontrado o veículo, nele
adentrando para subtrair suas peças, já que se
encontrava desempregado. No console do automóvel,
apreenderam uma chave de fenda. Em seguida,
verificaram pelo COPOM que o automóvel tinha sido
subtraído em Mauá, por volta do meio dia daquele
mesmo dia (fls. 03 e 05). Em Juízo, ratificaram seus
depoimentos, acrescentando somente que o fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
8
réu ter estacionado o automóvel em uma via de grande
fluxo é que lhes chamou a atenção e por isso pararam
para abordá-lo, e que ele negou haver subtraído o
automóvel (Mídia Digital).

A respeito da credibilidade dos relatos da
vítima e das testemunhas, especialmente na hipótese de
crimes patrimoniais, interessante o seguinte precedente:
“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA. Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
de rigor o decreto condenatório. As declarações
das
vítimas
são
suficientes
para
a
configuração do crime contra o patrimônio,
quando seguras e em sintonia com os demais
elementos
probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000,
4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Willian
Campos, j. 14/08/2012, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
9
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o acusado cometeu o crime de
furto.
A
prova
mostra-se
suficiente
para
o
reconhecimento do delito, diante das declarações da
vítima, testemunho dos policiais (que o autuaram em flagrante) e
a confissão do apelante. E tanto restou confirmada
sua autoria, que, conformada a d. Defesa com sua
condenação, dela nada impugnou, repita-se, já que
cabalmente demonstrada, sendo desclassificada sua
conduta para furto simples pela ausência (apesar de
requisitada
fls. 28) de prova pericial (artigo 167 do Código de
Processo Penal). Condenação mantida.
Pena foi assim dosada: “Na primeira fase
da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (01 ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
10
reclusão e 10 dias-multa furto simples). As circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal, soa favoráveis ao réu, razão
pela qual a pena permanece no mínimo legal (fls. 82/83 =
96/97). Na segunda fase da aplicação da pena, não há
agravantes a serem apreciadas. Não reduzo a pena do réu
pela sua confissão (gravação audiovisual), pois a pena ainda
se encontra no seu patamar mínimo, nos termos do artigo 67
do Código Penal e da Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça, o que impossibilita a sua redução. Na terceira fase
de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de
diminuição a serem apreciadas, portanto torno definitiva a
pena do réu José Antônio da Silva em 01 ano de reclusão e
10 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no
mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de
não haver nos autos elementos que comprove ter ele
capacidade econômica suficiente para arcar com um valor
superior (fls. 16 = 68). O regime inicial de cumprimento de
pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, o réu não
é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal são favoráveis a ele (fls. 82/83 = 96/97 =
146/147). O crime foi cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, o
réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são
favoráveis a ele. O réu reúne, portanto, os requisitos
objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo
pelo qual substituo a pena privativa de liberdade dele, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
11
prestação de serviços à comunidade pelo tempo previsto na
pena privativa de liberdade”.
Foi a pena, acertadamente, mantida no
patamar mínimo, de 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo em conta a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
réu, ausência de agravantes e, embora presente a
atenuante da confissão, não pôde ela reduzir o valor da
pena, por já se encontrar no patamar mínimo (Súmula 231 do
E. Superior Tribunal de Justiça). Ausentes, na terceira fase,
causas de aumento ou de diminuição de pena.
Foi substituída a pena corporal por pena
restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena,
conforme artigo 44, §2o, primeira parte, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
12
Mantido, outrossim, o regime aberto em
caso de revogação da sanção, com base no artigo 33,
§2o, “c” e §3o, do Código Penal.
E não há que se falar no afastamento do
pagamento de custas processuais pelo fato de ser
beneficiário da justiça gratuita, que se revela inviável,
posto que não possui qualquer amparo legal, já que as
custas não podem ser diminuídas ou afastadas sob a
simples alegação de que o réu é pessoa de poucos
recursos financeiros ou beneficiário da justiça gratuita.
Não se deve confundir, o pleito, com gratuidade
processual, prevista, na sua maior parte, atualmente, no
novo Código de Processo Civil, o qual deve ser aqui
aplicado, haja vista haver revogado, no que interessa, o
disposto na Lei 1.060/50. Ali, é expresso que a
gratuidade ou exclusão existe, porém, “não afasta a
responsabilidade
do
beneficiário
pelas
despesas
processuais ...” (artigo 98, §2o), sendo que as obrigações
decorrentes da sucumbência “ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001362-13.2016.8.26.0540 -Voto no 19674
13
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário” (§3o, do mesmo artigo já mencionado).
Assim, mesmo beneficiário da justiça gratuita, não há que
se falar em isenção de custas, mas, apenas, no não
pagamento imediato, podendo, se for o caso, haver
cobrança posterior, desde que cumpridas exigências
específicas (pelo credor) e dentro de prazo legal.
Pelo exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-
SE para realização de admonitória e expedição de Guia
de Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR